Tribunal: TJSP
Processo: 1011384-64.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, são embargados PAULO GABRIEL RIBEIRO, JAQUELINE PEREIRA
RIBEIRO e FREDERICO RIBEIRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
2
Embargos de Declaração no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000
Comarca: São Carlos (4a Vara Cível)
Embargante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho
Médico
Embargados: Frederico Ribeiro (menor representado) e outros
Voto no 18.027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante. Inconformada, aponta a omissão
do V. Acórdão, por não apreciado o pedido subsidiário de renovação dos
relatórios médicos a cada quatro meses. Também não analisado o laudo
pericial médico que corrobora a assertiva de ausência de evidências
cientificas da maior eficácia do tratamento indicado ao embargado em
relação às terapias convencionais. Aduz que a terapia por contenção
induzida é experimental. Argumenta que houve ofensa aos artigos 371 e
479 do CPC, bem como ao inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
3
Defende a inaplicabilidade da Súmula no 102 dessa E. Corte e a
contrariedade ao artigo 4o, III, da Lei no 9.961/00, artigos 10, § 4o e
inciso I, 16, VI, 35-F e 35-G da Lei no 9.656/98, bem como os artigos
421, 422 e 760 do CC. Discorre sobre a necessidade de equilíbrio
financeiro e econômico do negócio. Postula o acolhimento dos
embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a obrigatoriedade do tratamento indicado ao embargado,
consistente em terapias multidisciplinares, que é menor de idade e
portador de hidrocefalia congênita e triplegia.
No tocante ao pedido de renovação dos relatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
4
médicos a cada 4 (quatro meses) restou consignado: “Por fim, anoto
que é desnecessária a atualização dos relatórios médicos a cada
quatro meses, como pretendido, pois em caso de necessidade de
modificação do tratamento, seja por já ter alcançado sua finalidade
ou por eventualmente as terapias não mais produzirem efeitos
evolutivos do quadro clínico do recorrido, por certo os médicos
responsáveis pelo tratamento farão as adaptações necessárias antes
de decorrido o prazo de um ano fixado na sentença.”
Por sua vez, a prova pericial mereceu cuidadosa
apreciada, constando expressamente: “O laudo pericial produzido em
juízo também foi no mesmo sentido, ao concluir: “Entendo que os
dois tratamentos solicitados são adequadamente indicados com
resultados
significativos
na
evolução
do
desenvolvimento
neuropsicomotor destes pacientes, embora não comprovadamente
essenciais e insubstituíveis.”
Ainda que feita a ressalva, é certo o perito, ao
responder quesitos das partes, esclareceu: “Não existem evidências
documentais objetivas de que os médicos que lavraram os laudos
acostados pela Unimed tiveram contato pessoal com o autor” (fl.
654). Mais importante, de modo a elucidar a controvérsia acerca dos
procedimentos: “Analisando as informações disponíveis junto aos
autos observo que houve uma evolução clínica positivamente
satisfatória” (fls. 652), reproduzindo os relatórios médicos acostados
as fls. 534/535, bem como os não médicos que relatam a melhora na
evolução do autor (fls. 62 e 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
5
Como bem asseverado pelo Magistrado: “Cabe
mencionar que tanto a fisioterapia neurológica quanto a terapia de
contenção induzida não ostentam caráter experimental, como
exposto pelo perito em resposta a quesitos do juízo, à pág. 687/690 e
690/696. E mais. O expert demonstrou ainda, às págs. 696/699 e
699/700, que o quadro clínico do autor realmente demanda a
fisioterapia neurológica e a terapia de contenção induzida. Nesse
cenário, não é dado à ré questionar a escolha do médico que assiste o
autor, porquanto sua decisão terapêutica possui fundamento
satisfatório e adequação ao caso concreto. Note-se que o relatório
médico de fls. 64 menciona a imprescindibilidade do tratamento
indicado método de contenção induzida:"(...) Esse método é
extremamente importante para o Frederico, pois, estimulamos o
cérebro do mesmo fazendo com que ele transfira as informações do
lado direito para o esquerdo e automaticamente a plasticidade
neuronal acontece proporcionando a melhora da funcionalidade do
membro afetado (...)".Sobre a fisioterapia neurológica o relatório
(fls. 61) menciona: "(...)Fica justificada a real necessidade de
continuidade na intervenção terapêutica, objetivando a otimização
do prognóstico clínico da criança (...)”.
No mais, foi “observado que a edição de
normativos pelos órgãos regulatórios do setor encontra limites na
Lei no 9.656/98, cogente e impositiva, de modo a não se poder dela
dispor ou tampouco reduzir seu alcance. Além disso, o poder
regulamentar é restrito e tem como finalidade conferir fiel aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
6
à lei, de modo que a Agência Nacional de Saúde, ou qualquer outra
agência reguladora criada pelo Poder Executivo, não pode editar
resoluções, instruções normativas ou diretrizes que infrinjam a lei
ou restrinjam seu alcance.”
Importante ressaltar que sendo a assistência médica
objeto principal do contrato, impõe-se à operadora a prestação do
serviço na melhor forma possível, ou seja, por meio da disponibilização
da melhor técnica para a cura do beneficiário, ainda que não prevista na
avença, ressalvada, por óbvio, a análise de casos singulares em que
eventualmente o valor do tratamento ou pequena disponibilização no
mercado possa efetivamente desequilibrar a relação contratual em
prejuízo da operadora e da massa de beneficiários, o que não é o caso
dos autos.
A simples alegação de que o fornecimento de
tratamento ainda não previsto nos róis da ANS desequilibra
financeiramente contratos dessa natureza mostra-se desamparada de
prova cabal que a corrobore, pois basta consulta ao site da ANS para
verificarmos o aumento da receita de contraprestações das operadoras
dos planos de saúde no decorrer dos anos, inclusive nesse segundo
trimestre do ano de 2020 (https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-
gerais), em que atravessamos uma das piores crises sanitárias da história
e uma crise financeira, fato também público e notório.
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
7
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Por fim, em relação ao prequestionamento expresso,
o Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
8
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
9
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011384-64.2018.8.26.0566/50000 -Voto no 18027
10
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR